Tribunal: TJSP
Processo: 1015677-20.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ANULAÇÃO DE DÉBITO. INDENIZATÓRIA.
1. CONTROVÉRSIA. Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inc. I, do art. 485, do CPC/15. Insurgência recursal do autor buscando a nulidade da sentença, com o prosseguimento do feito em primeiro grau, afirmando que a exigência da

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ANULAÇÃO DE DÉBITO. INDENIZATÓRIA.
1. CONTROVÉRSIA. Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no inc. I, do art. 485, do CPC/15. Insurgência recursal do autor buscando a nulidade da sentença, com o prosseguimento do feito em primeiro grau, afirmando que a exigência da procuração específica não tem amparo legal.
2. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Cabimento. Indícios de abuso do direito de litigar. Decisão que determinou a juntada de procuração específica para o feito e comprovante de endereço atualizado. A parte juntou comprovante atualizado de endereço e a mesma procuração trazida com a inicial. Determinação que não foi integralmente cumprida. Circunstâncias dos autos que justificam a adoção das orientações previstas nos Comunicado CG no 02/2017 e no Comunicado CG n° 424/2024, ambos do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.
3. RECURSO DESPROVIDO.